Tribunal: TJDFT
Processo: 0726854-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO. EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu embargos de declaração anteriormente opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com efeitos infringentes, para impor pena de multa de 18 dias-multa ao embargante. A parte embargante alega contradição quanto à contagem do prazo recursal do MPDFT e requer o reconhecimento da intempestividade do recurso ministerial, com o consequente afastamento da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios foram apresentados fora do prazo legal, à luz das regras de intimação eletrônica previstas na Lei no 11.419/2006, o que acarretaria a perda de seus efeitos e a desconstituição da multa imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam sanar vícios formais da decisão judicial, como omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
4. O acórdão embargado rejeitou a preliminar de intempestividade dos embargos do MPDFT, ao considerar como termo inicial do prazo recursal a intimação pessoal realizada em 06/08/2024, reconhecendo, assim, a tempestividade dos embargos interpostos em 08/08/2024.
5. A intimação do Ministério Público, contudo, deve observar as disposições do art. 5o, §§ 1o e 3o, da Lei 11.419/2006, segundo as quais a intimação eletrônica é considerada automaticamente realizada no 10o dia após o envio, caso não haja consulta anterior.
6. Nos autos, a intimação foi enviada em 26/07/2024 e, conforme certidão e registros do sistema do MPDFT, não houve consulta dentro do prazo, sendo a intimação considerada automaticamente realizada em 05/08/2024, com início do prazo recursal em 06/08/2024.
7. O Ministério Público opôs embargos apenas em 08/08/2024, quando o prazo legal de dois dias previsto no art. 619 do CPP já havia se esgotado em 07/08/2024.
8. Reconhecida a intempestividade, é cabível o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para afastar a multa imposta com base em recurso intempestivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.